Tribunal: TJSP
Processo: 3003050-56.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Cumprimento de sentença – Multa diária por descumprimento de obrigação – Possibilidade de fixação contra o Poder Público – Atraso de 14 dias – Multa no valor de R$ 7.000,00 não justificável – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001081308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003050-56.2018.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que declara., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003050-56.2018.8.26.0000.
Comarca de RIBEIRÃO PRETO 2a VFP Juíza Lucilene Aparecida Canella de Melo.
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO N.o 29.079.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Civil Pública

Cumprimento de sentença Multa diária por descumprimento
de obrigação Possibilidade de fixação contra o Poder Público
Atraso de 14 dias Multa no valor de R$ 7.000,00 não
justificável Decisão reformada Recurso de agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos do incidente de cumprimento de sentença, 2 que fixou multa à FESP de R$
7.000,00 (sete mil reais) por descumprimento da obrigação de fazer
(fornecimento de fraldas à paciente Maria Aparecida de Toledo).
Sustenta que não houve descumprimento da obrigação,
foram fornecidas fraldas à paciente Maria Aparecida em 11/04/2017 e durante
todo o perído do alegado descumprimento; o pedido de fixação de multa viola
o art. 534 do CPC, porque não foi acompanhado de demonstrativo discriminado
do valor devido; a comprovação pelo devedor de que tomou providências para
o cumprimento da ordem judicial, mesmo desatendido o prazo, deve implicar
em redução do valor da multa; a manutenção do valor da multa fixada pela
decisão agravada implica em enriquecimento sem causa da paciente; a multa
deve ser reduzida em atenção aos princípios da razoabilidade e de
proporcionalidade; o valor da multa supera o do bem da vida pretendido, “o
1 Autos principais, fls. 47/48.
2 Feito no 0016249-70.2017.8.26.0506.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que configura, claramente,
enriquecimento
sem causa” ; na hipótese de
manutenção da multa, seu valor deve ser revertido para o Fundo Municipal dos
Direitos do Idoso, por força dos arts. 83 e 84 do Estatuto do Idoso. Pleiteia a
suspensão da decisão agravada.
Recurso recebido com efeito suspensivo; informações
dispensadas; com resposta do agravado. 3
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso. 4
Fundamentação
Iniciado cumprimento de sentença para execução de multa
por descumprimento da obrigação de fornecimento de fraldas descartáveis a
pessoa idosa, pelo período de 14 dias.
A multa cominatória é aplicável a quem quer que esteja
obrigado a cumprir decisão judicial e não o faz em prazo razoável; tem por
função intimidar e estimular o cumprimento da obrigação.
A multa diária não é cominada apenas às pessoas físicas ou
jurídicas de direito privado; também respondem por ela as pessoas jurídicas de
direito público que estejam na condição de litigante judicial.
A fixação da multa tem por fim estimular o devedor a
cumprir a determinação, advinda do não cumprimento da obrigação de fazer.
Nesse sentido, a nota de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:
3 Despacho, fls. 22/23; contraminuta, fls. 227/30.
4 Parecer, fls. 35/39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Imposição da multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento
da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem
natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em
quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar
o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz." 5
Apesar da legalidade de imposição da multa por
descumprimento da obrigação por parte do ente público, há de se ressaltar que
o atraso no fornecimento do insumo foi de 14 dias; é essa a multa que está
sendo cobrada no incidente de cumprimento de sentença.
Em matéria de direitos sociais, não se pode esquecer que a
prestação devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade de cada
pessoa, é necessária a adoção de critérios distributivos para alocação de
recursos públicos, na medida em que toda decisão alocativa será também
desalocativa.
Esse foi o tema tratado no julgamento da Suspensão de
Tutela Antecipada 175-CE pelo C. STF:
Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais
sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS.
Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros
para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde.
Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Fornecimento
de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não
comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas.
5 Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9a ed.,
Editora Revista dos Tribunais, nota 17 ao art. 461 do Código de Processo Civil, p. 588.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STA 175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC
30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070)
Em tal julgamento o relator, Ministro Gilmar Mendes,
considerou que “em razão da inexistência
de suportes financeiros suficientes
para a satisfação de todas as necessidades
sociais, enfatiza-se que a formulação

das políticas sociais e econômicas
voltadas à implementação
dos direitos sociais
implicaria, invariavelmente,
escolhas alocativas. Essas escolhas seguiriam
critérios de justiça distributiva (o quanto disponibilizar
e a quem atender),
configurando-se
como típicas opções políticas, as quais pressupõem
“escolhas
trágicas” pautadas por critérios de macrojustiça.
É dizer, a escolha da destinação
de recursos para uma política e não para outra leva em consideração
fatores
como o número de cidadãos atingidos pela política eleita, a efetividade e a
eficácia do serviço a ser prestado, a maximização
dos resultados etc”.
Dessa forma, mesmo tendo em mente que o valor da multa
por descumprimento da obrigação de fazer deve ser expressivo a ponto de
coagir o devedor ao cumprimento e desestimulá-lo do descumprimento, o
pagamento no valor de R$ 7.000,00, resultante de um atraso de duas semanas
(14 dias), oneraria em demasia o erário a ponto de criar novas situações de
injustiça, considerando a escassez dos recursos públicos.
Ante o exposto, em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, acolho o recurso de agravo de instrumento para afastar a
multa aplicada. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°3003050.2018.8.26.0000
Agravante:Fazenda do Estado de São
Paulo
Agravado: Ministério Público do
Estado de São Paulo
Comarca:Ribeirão Preto
TJSP Voto n°15860
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos
lançados no voto vencedor com as costumeiras percuciência e
propriedade
pelo
Excelentíssimo
Relator
e
placitados
majoritariamente pela Doutíssima Maioria, roga-se vênia para
deles dissentir.

Reminiscência aprimorada da ação de
preceito cominatório do extinto Código de 39, outrora também
chamada “embargo à primeira” e usada de longo tempo nas
cortes portuguesas das Ordenações6, a atual pena de multa é a
corda mais afinada da harpa da preventividade na moderníssima
6 “Se algum se temer de outro que o queira ofender na pessoa, ou lhe queira sem razão ocupar e tomar suas
cousas, poderá requerer ao juiz que segure a ele e as suas cousas do outro, que o quizer ofender, a qual segurança
lhe o juiz dará” Ordenações, liv. 3o, tit. 78, § 58.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processualística entalhada pelos artigos 536 e 537 do Código de
Processo Civil de 2015.
Foi o legislador meticuloso em armar - por
meio de um juízo de prognose 7 - esta medida executiva indireta de
potentíssima força de coerção em todos os seus possíveis flancos
de vulnerabilidade
nunca vista outra proeza precedente de
lograr exaurir um instituto de tão ampla repercussão social e
efeitos práticos sobre a credibilidade do sistema de justiça em
apenas dois artigos de Código e assim o fêz ao...
...determinar o arbitramento em valor
suficiente e compatível, permitindo o
arbitramento ex officio e sem que por isso
importe em reformatio in pejus (art. 536,
caput), aplicabilidade em qualquer fase do
processo e independente de requerimento
(art.
537,
caput),
incidência
sem
limite
pecuniário máximo enquanto a obrigação
persista sendo descumprida (art. 537, parágrafo
quarto), possibilidade explícita de litigância
de
má-fé
e
de
criminalização
por
desobediência (art. 537, parágrafo terceiro) e,
finalmente, conferindo o status de título de
propriedade do crédito ao exeqüente que
sofreu as agruras da delonga (art. 537,
parágrafo segundo).
Pouquíssimos institutos se lhe assemelham
7 Recorre-se a SCHIMIDT (apud. CORREIA, MORAES,1999, p.63) para conceituar
prognose como o "raciocínio através do qual se avalia a capacidade para uma
atividade futura, se imagina a evolução futura de um processo social ou se
sopesa a perigosidade de uma situação futura".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em carga de assertividade no Direito Processual Civil positivo, mas
o que, em última análise, se está a perseguir em maior essência e
latitude é do princípio da eficiência na prestação jurisdicional,
formulado pelos nossos moderníssimos tratadistas: in litteris
“O processo, para ser devido, há de ser
eficiente. O princípio da eficiência, aplicado ao
processo, é um dos corolários da cláusula geral
do devido processo legal. Realmente, é difícil
conceber
como
devido
um
processo
ineficiente”.8
Arbitrar de ofício, estipular o valor suficiente
e compatível da multa (o que supõe poder aumentá-lo ou reduzí-lo com
razoável discricionariedade) são, contudo, poderes de que dispõe o juiz
antes do descumprimento da ordem emanada, posto que, após
esse episódio, o sistema já não lhe permite assim agir sem invadir a
esfera de incolumidade dos interesses alheios.

No caso colacionado à concretez, gerou-se
um crédito no valor de R$7.000,00 em favor de Maria Aparecida
de Toledo, que é quem experimentou, no mínimo, transtornos e
riscos de agravamento da saúde por não ter recebido as fraldas
descartáveis que a sentença determinou.
Consigna em termos insofismáveis o art. 537,
8 Idem, p. 128.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo segundo, do Código de Processo Civil:
“O valor da multa será devido ao
exequente”.
A
doutíssima
maioria,
pela
pena
do
eminente Desembargador Relator, a quem rendo incondicionada
admiração pela fúlgida inteligência, reconhece o atraso no
fornecimento do insumo pelo período de 14 dias (fls. 44), no
entanto, paradoxalmente conclui que “um atraso de duas semanas
(14 dias) oneraria em demasia o erário a ponto de criar novas situações
de injustiça, considerando a escassez dos recursos públicos”. (fls. 45).
Ora bem: o sancionamento pecuniário
diário foi concebido exatamente para que tal não ocorresse e
uma vez ocorrido, como de fato o foi, o crédito da autora está
definitivamente constituído, de molda a que a única atitude
expectável se confina a mandar pagar o valor correspondente a
obrigação pecuniária irrompida, até para não apadroar um
exemplo desditoso a estimular recalcitrâncias porvindouras,
restabelecer a respeitabilidade das injuntivas judiciais e evitar que
a natureza intrínseca do instituto da multa se deixe corromper,
ainda que por via transversa.
Colhe-se,
por
então,
do
artigo
537,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, produz em tudo
e por tudo os mesmos efeitos de um título declaratório da
propriedade, aliás, em redundância o fazendo, porquanto tais
valores, independentemente da vontade do legislador, passam a
integrar o patrimônio do paciente a partir do simples fato jurídico
da inadimplência judicialmente declarado (este o momento da
constituição do crédito).
Transferência compulsória de propriedade
privada para o domínio público, assim considerado o ato
dispositivo do valor correspondente ao crédito já estabilizado,
como soe acontecer no caso em apreço, trata-se de verdadeira
“expropriação” e, para sermos terminologicamente mais precisos -
“expropriação por interesse social” 9 - isso porque afigura-se
postulado
dos
mais
elementares
em
Obrigações
que...”transferência de dívidas pode haver sem consentimento do
devedor; não, sem o consentimento do credor” - PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Rio de
Janeiro, Tomo XI, 1976, p. 136.
Em realidade, o sistema de justiça, uma vez
consolidado
o
pressuposto
factual
do
descumprimento
injustificado da ordem, não se investe no poder de anistiar o
9 “Haverá motivo de interesse social quando a expropriação se destine a solucionar os chamados
problemas sociais, isto é, aqueles diretamente atinentes às classes pobres, aos trabalhadores e à massa
do povo em geral pela melhoria nas condições da vida, pela mais equitativa distribuição da riqueza,
enfim, pela atenuação das desigualdades sociais”f. Cf. SEABRA FAGUNDES, in Revista de
Processo, n° 32, Ano 8, Outubro-Dezembro, 1983, p. 188.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito (o que só o titular pode fazer) que a personalidade de direito
público deixou constituir em favor ao beneficiário da assistência
sanitária, rogata vênia.
Abstraem-se, portanto, todas as teorizações
precedentes ou concomitantes ao arbitramento em si, que se
hão de tomar por ultrapassadas em ciclo de execução.
Mantidas agora e sempre as regras de
respeito e cortesia tributadas à Doutíssima Maioria, por meu voto,
negava provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
F6B1656
7
12
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FC8FCDB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3003050-56.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.